Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725071-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Residencial Jardim do Eden SPE em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 164487654 integrado pelo julgado de ID 164487671, ambos dos autos de referência), que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve intacta a sentença (ID 140942252, na origem) proferida na Ação manejada por Ramon Barbosa dos Santos, que julgou procedente o pedido para: “(1) declarar extinto o negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes (id. 140219443), por manifestação de vontade exclusiva do comprador; (2) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.132,01 (cinco mil cento e trinta e dois reais e um centavo), em decorrência da ruptura da avença, a ser adimplida de forma parcelada, nos termos do artigo 32-A, §1o, inciso II da Lei 6766/79 (12 prestações a serem pagas 12 meses após o distrato). Esse montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde cada pagamento, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.”. Nas razões iniciais e na emenda (IDs 48225010 e 49314591), o Reclamante afirma que o c. STJ, no REsp 1.599.511/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 938), assentou entendimento no sentido de ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Salienta que, no caso concreto, restou firmado contrato apartado de intermediação imobiliária no instrumento negocial objeto da lide, com o destaque do valor pactuado quanto à corretagem. Requer o deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos do acórdão e, no mérito, o provimento da Reclamação, para ser reconhecida a retenção da comissão de corretagem em atenção ao entendimento firmado no REsp no 1.599.511/SP. A antecipação de tutela foi deferida no decisum de ID 49595549, para suspender os efeitos do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 164487654 dos autos de referência), até o julgamento da presente Reclamação. Informações prestadas pelo juízo reclamado (ID 49692985). Devidamente citada (ID 53038612), a parte interessada não apresentou contestação (ID 53888256). Oficiando nos autos, a douta Procuradoria de Justiça apresentou manifestação (ID 54520315), asseverando que "o Reclamante busca, em verdade, utilizar-se deste expediente como sucedâneo recursal", uma vez que o acórdão reclamado trata de matéria distinta daquela debatida no precedente da Corte Superior de Justiça. Ato contínuo, nos termos do art. 10 do CPC/15, foi determinada a intimação do Reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar de modo claro e objetivo a adequação da via eleita, nos termos do art. 988 do CPC/15 e art. 196 do Regimento Interno, sob consequência de extinção da demanda. Sobreveio manifestação do Reclamante (ID 57686076), defendendo que a condenação à restituição dos valores relativos à comissão de corretagem, “a qual fora adimplida mediante cumprimento do dever de informação”, viola frontalmente a tese fixada em sede de julgamento de demanda repetitiva pelo STJ, no julgamento do REsp 1.599.511/ SP. É o relatório. Decido. A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no artigo 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, no caso, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. Na hipótese dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado, que expressamente entendeu que “o valor da comissão de corretagem foi descrito, no item VII, como “a título de sinal de negócios”. Ademais, foi incluído no valor total do negócio, item V do mesmo documento. Logo, em que pese a insistência em divergir a natureza contratual da comissão de corretagem, a própria recorrente incluiu seu pagamento no valor global do negócio, razão pela qual tal montante servirá tão somente como referência para aplicação da cláusula penal” (ID 164487671, dos autos de referência). Reconheceu-se, portanto, a inobservância, in casu, do dever de informação quanto à cobrança da comissão de corretagem. Com efeito, decorre da jurisprudência estabelecida pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.599.511/SP, ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Note-se que, além não haver afronta ao precedente qualificado invocado, conforme se pode extrair de forma clara da tese firmada, a análise do inconformismo do Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7o da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - Agravo a que se nega provimento.” (STF - Rcl: 51926 BA 0114507-16.2022.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/05/2022) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, NÃO CONHEÇO da presente Reclamação (art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC/15). Custas pela Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator